Tribunal: TJDFT
Processo: 0753835-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A, ACRESCIDO PELA LEI No 14.550/2023. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RELAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em inquérito policial que apura a prática de supostos delitos de injúria qualificada e difamação praticados por mãe contra filha, em ambiente doméstico e familiar. O Juízo suscitado alega inexistência de motivação de gênero e de vulnerabilidade da vítima, enquanto o Juízo suscitante defende que tais fatores são presumidos, à luz da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para exame e julgamento dos supostos delitos de injúria qualificada e difamação, praticados por mãe contra filha, em ambiente doméstico e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas em seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, para a incidência da Lei Maria da Penha desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre a parte agressora e a vítima.
4. No caso concreto, os elementos do caderno processual indicam a existência de violência familiar, em razão do parentesco das partes (mãe e filha), impondo-se o reconhecimento da competência da Vara Especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado
Dispositivos relevantes citados: Lei Maria da Penha, artigos 5o e 40-A.